Tribunal: TJPA
Processo: 0802576-86.2019.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802576-86.2019.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: RAIMUNDO PINHEIRO GONCALVES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3.
Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 4809555) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com ação de cobrança nº 0802576-86.2019.8.14.0070

ajuizado por
RAIMUNDO PINHEIRO GONÇALVES contra o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

O demandante Raimundo Gonçalves ajuizou ação contra o Município de Abaetetuba aduzindo ser servidor público municipal, ocupando o cargo efetivo de Professor - Nível Especial, após regular aprovação em concurso público e enquadramento no Plano de Carreira, Cargos, Remuneração – PCCR, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

Aduziu que assim que obteve o diploma de graduação em nível superior, solicitou a progressão vertical no aludido PCCR, porém, a Municipalidade vem se omitindo ao deixar de conceder a progressão a que faz jus.

Nesse sentido, requereu a condenação da Fazenda Pública Municipal a conceder à progressão vertical, conforme PCCR, bem como a pagar os valores retroativos referentes às diferenças salariais, desde a data da formalização do pedido administrativo.

Devidamente citado, o Município de Abaetetuba apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, teceu considerações acerca da supremacia do interesse público sobre o individual e da impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em relação a políticas públicas.

Réplica do autor, refutando as teses defendidas pelo Município.

Instado ao debate, o Ministério Público se manifestou pela realização de diligências. (ID. Num. 2856953).

Sobreveio sentença (ID. Num. 4809555), julgando procedente a lide, nos seguintes termos.

“(...) III – DISPOSITIVO:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, o que faço com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município promovido a proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível I do cargo de Professor, nos termos do art. 23, I, da Lei Municipal nº 295/2009, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, desde a data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, nos termos da fundamentação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art.219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

CONDENO o Município de Abaetetuba a arcar com as verbas sucumbenciais.

Quanto às custas, a Fazenda Pública goza de isenção legal.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, os percentuais devidos ao(s) patrono(s) da requerente serão definidos após liquidação do julgado.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

P. R. I. C.”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão. (ID. Num. 4809556).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela confirmação da sentença reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 4925762).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A ação tinha como objetivo saber se o autor fazia jus à progressão vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

Ao prolatar a sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

Analisando os termos da Lei Municipal 295/2009, esclareço que passou a prever que a carreira de magistério no Município seria estruturada na forma do cargo único de Professor, disposto em 04 (quatro) níveis, de acordo com a titulação acadêmica, nos seguintes termos:

“Art. 23. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I –Será promovido para o Nível I, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor e Nível Especial que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II –Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III –Será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível II e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV –Será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;”

Da mesma forma, o artigo 26, estabeleceu, que a progressão de integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, estáveis e habilitados, far-se-ia de acordo com o preenchimento dos requisitos previstos e mediante o requerimento do servidor, conforme os parágrafos abaixo transcritos:

Art.26 (...)

§ 1º Os cursos de pós-graduação “lato sensu” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§ 2º A progressão do integrante do cargo de Professor ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.”

Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

Dessa forma, entendo que não merece a censura a sentença ora reexaminada, pois, é possível aferir que o servidor preencheu os requisitos necessários a amparar a concessão do pleito de progressão vertical, haja vista, que comprova a conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, cumprindo assim, o requisito exigido por lei

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Considerando que a lei municipal estabelece que a concessão da progressão funcional está condicionada ao requerimento do interessado, os efeitos patrimoniais da pretensão retroagirão à data do requerimento administrativo em relação ao qual a Administração se manteve inerte, conforme pontuado pelo Juízo a quo.

Neste desiderato, não há que se falar em reforma da sentença, visto que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição ao direito do servidor, tendo em vista a satisfação das exigências legais.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, conclui que o teor da sentença sob Remessa Necessária não se mostra passível de reforma, e manifesta-se pela CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA prolatada em 2º grau, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet.

É a manifestação.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021